Tribunal: TJDFT
Processo: 0701249-69.2020.8.07.0002
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
RECLAMAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DEFERIDAS. SUSPENSÃO DO DIREITO DE VISITA AO FILHO PELO GENITOR. RELATÓRIO TÉCNICO DO CENTRO JUDICIÁRIO DA MULHER (CJM) QUE RECOMENDA A SUSPENSÃO DAS VISITAS. DECISÃO A QUO QUE VISA MELHOR ATENDER OS INTERESSES DA CRIANÇA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – ESTUDO PSICOSSOCIAL NO JUÍZO COMPETENTE. DECISÃO MANTIDA. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.
1. In casu, o reclamante se insurge contra decisão que deferiu em favor da vítima medida protetiva de suspensão do direito de visitas ao filho menor comum.
2. Em sede de reclamação criminal interposta em autos que tratam de Medidas Protetivas de Urgência da Lei Maria da Penha, a análise fica adstrita à possibilidade de retomada do contato do ofensor da mulher (pai da criança) com o seu filho menor, análise esta que, inevitavelmente, ficará vinculada ao relatório técnico apresentado pela CJM - TJDFT, que é o documento oficial produzido nos autos.
3. Com o escopo de se garantir o bem estar da criança, que é o interesse maior a ser preservado, deve ser mantida a decisão a quo, porquanto ausentes nos autos elementos seguros a amparar a versão do reclamante, sendo imprescindível estudo psicossocial para melhor elucidação da situação fática a ser realizado no Juízo competente.
4. Reclamação julgada improcedente.